Tribunal: TJSP
Processo: 0029536-43.2013.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Cobrança. Pagamento de diárias a magistradas. Diferença entre o valor pago e o valor devido. Critério para juros e correção monetária incidente sobre as verbas devidas. Adequação já realizada, em consonância com os Temas 905 (STJ) e 810 (STF). Ausência de alteração naqueles julgamentos. Julgamento original mantido.